Tribunal: STF
Processo: HC 260366
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Trata-se de petição intitulada habeas Corpus, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, sem assistência de advogado. O requerente se insurge contra “[d]ecisão monocrática proferida em 18 de agosto de 2025, nos autos da ADPF 1.178, que declarou a ineficácia de decisões judiciais estrangeiras em território nacional e impôs vedações aos entes subnacionais de litigarem perante tribunais estrangeiros, com efeitos ‘erga onmes’ e vinculantes”. Argumenta que “[o] ato coator, ao vedar o acesso a uma jurisdição estrangeria previamente buscada, cria um cárcere processual, uma barreira intransponível que viola a própria essência do federalismo e da autonomia municipal”. Formula o seguinte pedido:

“Anular integralmente o ato coator, qual seja a decisão monocrática proferida na ADPF 1.178, por ser manifestamente ilegal e inconstitucional;
Reconhecer e declara a plena autonomia dos municípios pacientes para, no exercício de sua competência constitucional, ajuizar e dar prosseguimento a ações judiciais em jurisdições estrangeiras para a defesa de seus interesses;
Como pedido subsidiário e consequencial, caso não se entenda pela anulação total, que se determine a suspensão da eficácia de todos os tratados de cooperação jurídica internacional em matéria civil, firmados pela República Federativa do Brasil até que esta Corte estabeleça um critério claro, isonômico e seguro para a atuação de entes brasileiros no exterior, somando a contradição criada pelo ato coator”.

    2. É o relatório. Decido.

    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 

    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão, à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.

    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

    6. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se.

Brasília, 20 de agosto de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente